Tribunal: TCU
Processo: 010.252/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2886/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Ralim Armedi Silva, na condição de herdeira sucessora do Sr. Jairo Silva (responsável falecido), Luiz Henrique Pimenta Rech, Eduardo Alberto Vilela Morales e Maria José Maciel, em razão de irregularidades na execução do Convênio 22.01.0755.00, registro Siafi 432969, firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Fundação de Apoio a Recursos Genéticos e Biotecnologia Dalmo Catauli Giacometti, e que tinha por objeto "FNDCT\Cooperação Brasil Coreia." Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que entre 17/10/2006 (emissão de nota técnica contrária à instauração de TCE - peça 30, fl. 1) e 10/9/2012 (envio de notificações de cobrança do débito - peças 34-35), o processo ficou paralisado por mais de cinco anos no órgão tomador de contas, configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público especializado sugerem o reconhecimento da prescrição ordinária (peças 116 e 119); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo e cientificar desta deliberação o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1. Processo TC- Processo 010.252/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Alberto Vilela Morales (XXX.907.051-XX); Luiz Henrique Pimenta Rech (XXX.390.201-XX); Maria Jose Maciel (XXX.093.446-XX) e Ralim Armedi Silva (XXX.913.631-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Wendel Junior de Souza Meireles (OAB/DF 20234), representando Ralim Armedi Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.